Tribunal: TJMT
Processo: 1000051-06.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000051-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LORENO LUIZ COCCO - CPF: 142.667.501-10 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000051-06.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
LORENO LUIZ COCCO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DEDUÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/90. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DO LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao laudo pericial homologado em liquidação de sentença, sob fundamento de ausência de impugnação específica aos esclarecimentos prestados pelo perito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores lançados sob rubricas contábeis genéricas, indicados pelo banco agravante, são suficientes para comprovar devolução administrativa de montante prevista no art. 6º da L. 8.088/90, e, por consequência, se caberia dedução de tais valores do crédito apurado em perícia homologada judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial afastou expressamente a possibilidade de dedução do valor indicado pelo agravante, ante a inexistência de lastro documental suficiente que vinculasse os lançamentos contábeis à devolução prevista na L. 8.088/90.

4. Não foram apresentados “avisos de lançamento” ou qualquer outro documento que autorizasse a caracterização dos lançamentos como devolução administrativa da diferença de correção monetária.

5. A impugnação apresentada pelo agravante mostra-se genérica e dissociada da técnica pericial empregada, revelando-se insuficiente para infirmar a conclusão do laudo, elaborado sob os parâmetros do título executivo e da documentação constante dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite a dedução de valores lançados unilateralmente por instituição financeira, sob rubricas contábeis genéricas, na ausência de comprovação documental idônea da natureza jurídica de devolução prevista no art. 6º da L. 8.088/90.

2. A impugnação ao laudo pericial judicial deve ser objetiva e específica, com indicação precisa dos supostos erros técnicos e elementos aptos à sua demonstração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 995, p.u.; L. 8.088/1990, art. 6º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000051-06.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
LORENO LUIZ COCCO

RELATÓRIO

Trata-se e agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Liquidação de Sentença nº 0003388-30.2011.8.11.0005, movida por
LORENO LUIZ COCCO
, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante ao laudo pericial homologado e determinou o prosseguimento do feito executivo, com fundamento na ausência de impugnação específica aos esclarecimentos prestados pelo perito judicial.

Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que a decisão combatida lhe acarreta sério prejuízo, na medida em que reconheceu, como válidos, os cálculos apresentados no laudo pericial de ID 47708747 e sua retificação constante em ID 47726677, ignorando a necessidade de abatimento de valor que o banco afirma já ter devolvido administrativamente ao mutuário, com fundamento na Lei Federal n.º 8.088/90, mais precisamente no seu artigo 6º.

Sustenta que não se insurgiu contra a totalidade dos valores apurados pelo perito judicial, reconhecendo que os critérios adotados quanto à correção monetária, índice de atualização (INPC) e o marco inicial dos juros de mora, este último ajustado pelo próprio perito na retificação posterior, estão corretos.

Assevera que a controvérsia se limita à ausência de dedução do valor de Cr$ 173.605,53, relativo à operação n.º 90/00002-1, cujo lançamento, a título de devolução por força da Lei 8.088/90, teria ocorrido em 12/09/1990, conforme demonstrativo de conta vinculada acostado no ID 47708743, pág. 3 dos autos originários.

Alega que o perito, ao manifestar-se nos autos, afirmou não ter localizado “avisos de lançamento” que pudessem indicar tal devolução, razão pela qual não procedeu à dedução do referido valor.

Argumenta que, no entanto, o documento apresentado é idôneo e suficiente para comprovar o abatimento administrativo da diferença entre os índices de correção monetária aplicados (84,32% e 74,60%), adotando a média ponderada posteriormente reconhecida pela própria União mediante a edição da Lei 8.088/90.

Assim, alega que os cálculos homologados pelo juízo “a quo” estão superestimados e que a sua execução, antes da reapreciação desta matéria, poderá implicar pagamento indevido e de difícil reversão, com risco concreto de irreversibilidade da medida, acaso reformada a decisão ora impugnada.

Postula, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença, ao menos no que se refere à parcela controvertida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 340129356.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta, arguindo, em síntese, a total improcedência das alegações recursais, defendendo a higidez do laudo pericial judicial, que teria observado integralmente os limites do título executivo.

Assevera que os lançamentos mencionados pelo banco não possuem qualquer vinculação comprovada com devoluções administrativas fundadas na legislação citada e que o perito, em mais de uma oportunidade, afirmou a ausência de elementos técnicos e documentais hábeis a respaldar a dedução pretendida.

Pugna, ao final, pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório. Decido.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, contudo, não merece prosperar.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à regularidade do laudo pericial homologado pelo juízo de origem, no qual o perito, após análise dos documentos contábeis e manifestação expressa acerca dos lançamentos apontados pelo banco, concluiu pela inexistência de elemento idôneo que justificasse a dedução de valores sob a rubrica “Devolução da Lei 8.088/90” na operação de crédito n.º 90/00002-1.

A insurgência do agravante repousa sobre a alegação de que os lançamentos datados de 12/09/1990 – sob as rubricas “COR-REV.RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” – corresponderiam, em verdade, à devolução administrativa decorrente da aplicação do índice de 74,60%, em substituição aos 84,32% cobrados indevidamente, segundo previsão do artigo 6º da Lei n.º 8.088/90.

A tese, no entanto, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se coaduna com os fundamentos técnicos lançados pelo expert designado.

Com efeito, o perito judicial, em manifestação clara e objetiva, afirmou que os referidos lançamentos não são identificáveis, no sistema de origem (Slip/XER712), como correspondentes à devolução indicada, tampouco há qualquer documentação complementar, como aviso de crédito, autorização formal ou menção expressa à legislação invocada, que permitam conferir tal natureza jurídica aos valores.

Ao contrário, a ausência de lastro documental conduziu o perito à negativa expressa da dedução, nos seguintes termos:

“O título COR-REV.RECEITAS 158.777,55 e JRS-REV.RECEITAS 14.827,98, não demonstram ser o lançamento a título da Devolução da Lei Federal nº 8.088, como afirma a Parte Requerida. (...) Nos debruçamos nos autos e não localizamos os avisos de lançamento que pudessem nos convencer de eventual erro ao não deduzir tais lançamentos.” (ID 184830435)

Assim, o perito não incorreu em omissão ou equívoco técnico. Atuou dentro dos limites de sua missão, que é apurar os valores com base no título executivo e na documentação constante dos autos, e não presumir a existência de créditos sem respaldo técnico.

Cabe destacar, ainda, que a alegação de erro pericial é acompanhada de impugnação genérica, carente de demonstração específica, conforme exigência do art. 373, II, do CPC. A jurisprudência é firme ao exigir impugnação precisa e demonstrativa de equívocos concretos nos trabalhos periciais, sendo que a impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz.

Não se vislumbra, pois, qualquer vício na decisão agravada que justifique a sua reforma. Ao contrário, mostra-se fundada em elementos probatórios concretos, prestigiando o princípio da efetividade e a autoridade da prova pericial, elaborada por profissional equidistante das partes e sob controle do contraditório.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026